Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721547-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrantes: Pjus Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Ativos Judiciais I Impetrado: Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados e por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Ativos Judiciais I contra ato atribuído ao Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Sodalício. Em sua causa de pedir os impetrantes afirmam que são cessionários dos seguintes precatórios expedidos por este Egrégio Sodalício: 0002934-32.2018.8.07.0000, 0005071-84.2018.8.07.0000 e 0751312-07.2020.8.07.0000 (Id. 72364456 e Id. 72364457). Narram que a autoridade impetrada publicou o Edital no 1/2025 por meio do qual foram convocados os titulares de precatórios, expedidos até o dia 2 de abril de 2025, à apresentação de propostas de transação em torno do valor do respectivo crédito. Relatam que os itens números 1.1. e 3.1., ambos do aludido ato administrativo, impedem a inscrição dos cessionários de precatórios, no referido programa, com amparo na regra prevista no art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017. Nesse contexto, apontam a inconstitucionalidade do referido dispositivo, pois violaria o disposto no art. 100, § 13, da Constituição Federal. Logo, postulam que seja instaurado, após o exame da medida liminar, o incidente processual de arguição de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC. Esclarecem também que tiveram sucesso na inscrição preliminar dos precatórios números 0002934-32.2018.8.07.0000 e 0005071-84.2018.8.07.0000, mas não do precatório no 0751312-07.2020.8.07.0000 (Id. 72364436, fls. 18-19). Informam que o período de inscrição dos aludidos créditos foi encerrado aos 30 de maio de 2025. Requerem, portanto, o deferimento da medida liminar, com fundamento na regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada a manutenção das inscrições, no referido plano, dos precatórios números 0002934-32.2018.8.07.0000 e 0005071-84.2018.8.07, bem como seja assegurada a respectiva inscrição do precatório no 0751312-07.2020.8.07.0000. Pretendem obter, por fim, a concessão da ordem pleiteada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais (Id. 72455254) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 72455257) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária encontra-se submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 1o, § 1o, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Na hipótese de deferimento da liminar prevista, em tese, no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a inscrição de cessionário no programa de negociação de precatórios, administrado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Sodalício. Na cessão de crédito o cessionário assume, do cedente, a posição de credor em relação ao devedor originário. A possibilidade de cessão de crédito inscrito em regime de expedição de precatório está prevista no art. 100, § 13, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009. No plano infraconstitucional o aludido tema está disciplinado nos artigos 42, e seguintes, todos da Resolução no 303/2019, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que, em relação à transferência de crédito ocorrida após a ordem de requisição, dispõe o seguinte: “Art. 45. Após a apresentação da requisição, a cessão total ou parcial somente será registrada se o interessado comunicar ao presidente do tribunal sua ocorrência por petição instruída com os documentos comprobatórios do negócio jurídico, e depois de intimadas as partes por meio de seus procuradores. § 1o O registro será lançado no precatório após o deferimento pelo presidente do tribunal, que cientificará a entidade devedora e o juízo da execução. § 2o Os efeitos da cessão ficam condicionados ao registro a que alude o parágrafo anterior, assim como à comunicação, por meio de petição protocolizada ao ente federativo devedor. § 3o Na cessão parcial, o cessionário assume a condição de cobeneficiário do precatório, expedindo-se tantas ordens de pagamento quantos forem os beneficiários. § 4o O presidente do tribunal poderá delegar o processamento e a análise do pedido de registro de cessão.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame observe-se que a entidade PJUS Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados é titular de apenas 2 (dois) dos 3 (três) precatórios indicados na peça de ingresso: 0002934-32.2018.8.07.0000 e 0005071-84.2018.8.07.0000 (Id. 72364457). O terceito precatório mencionado, no 0751312-07.2020.8.07.0000, materializa o crédito constituído nos autos do processo no 0702969-91.2018.8.07.0018, em trâmite no Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. No curso da referida marcha processual foi indeferida a homologação da afirmada cessão, em favor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Ativos Judiciais I, ora impetrante, por meio da decisão proferida pelo Juízo do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios deste Egrégio Sodalício (Id. 167984063 e Id. 167984064). Assim, a titular do precatório no 0751312-07.2020.8.07.0000 ainda é a Sra Isadora Ramos Estrella. Diante desse contexto deve ser assegurada a inscrição apenas do primeiro impetrante no mencionado programa de negociação. De fato, em relação à iniciativa no programa de transação de crédito inscrito em regime alusivo à expedição de precatório, verifica-se que o ato impugnado restringiu indevidamente a respectiva participação de cessionário, senão vejamos: “1. OBJETO 1.1. Convocação dos titulares de precatórios alimentares ou comuns apresentados até 2 de abril de 2025, expedidos exclusivamente em processos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em face do Distrito Federal ou de qualquer de seus entes da Administração Indireta, que não tenham sido objeto de cessão (venda) para terceiros, total ou parcialmente, nem oferecidos em processo de compensação tributária, para apresentação de propostas de acordo direto para pagamento, na forma prevista no artigo 102, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, no Decreto do Distrito Federal no 38.642, de 23 de novembro de 2017, e na Portaria no 454, de 15 de agosto de 2018, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (omissis) 3. DOS LEGITIMADOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO 3.1. Podem apresentar proposta de acordo: a) o titular original do precatório; (omissis) 3.2. Considera-se titular originário aquele em nome de quem foi expedido o precatório. (omissis) 8.2. Serão desclassificadas as propostas de acordo direto de pagamento referentes a precatórios: (omissis) c) que tenham sido cedidos (vendidos) a terceiros, total ou parcialmente;” (Id. 72364449) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito deve prevalecer o disposto no art. 76, inc. V, e parágrafo único, inc. I, ambos da Resolução no 303/2019 elaborada pelo CNJ por meio dos quais não subsiste a aludida distinção entre os credores originário e cessionário de precatório, em relação à legitimidade de negociação do respectivo crédito: “Subseção III Pagamento mediante Acordo Direto Art. 76. Dar-se-á o pagamento de precatório mediante acordo direto desde que: (omissis) V – o crédito tenha sido transacionado por seu titular e em relação ao qual não exista pendência de recurso ou de impugnação judicial; (omissis) Parágrafo único. O acordo direto será realizado perante o tribunal que requisitou o precatório, a quem caberá regulamentá-lo, obedecendo-se o disposto neste artigo, e ainda: I – o tribunal publicará edital de convocação dirigido a todos os beneficiários do ente devedor, no qual deverá constar o prazo de validade da habilitação;” É necessário ressaltar a função institucional desempenhada pelo Conselho Nacional de Justiça, em especial o controle da função administrativa atribuída aos órgãos do Poder Judiciário, nos termos da regra estabelecida no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal. O mencionado comando da lavra do órgão de controle em questão deve ser observado por este Egrégio Sodalício, pois a atuação no caso em exame, referente à gestão do regime alusivo à expedição de precatórios, tem natureza eminentemente administrativa[1]. Percebe-se que o fundamento normativo adotado pelo ato impugnado, no caso, o Decreto local no 38.642/2017, acrescentou requisito não previsto na Constituição Federal, de modo a permitir a restrição ulterior da satisfação de crédito titularizado pelo primeiro impetrante. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECATÓRIOS. ART. 19 DA LEI NACIONAL No 11.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004. AFRONTA AOS ARTS. 5o, INC. XXXVI, E 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 19 da Lei n. 11.033/04 impõe condições para o levantamento dos valores do precatório devido pela Fazenda Pública. 2. A norma infraconstitucional estatuiu condição para a satisfação do direito do jurisdicionado - constitucionalmente garantido - que não se contém na norma fundamental da República. 3. A matéria relativa a precatórios não chama a atuação do legislador infraconstitucional, menos ainda para impor restrições que não se coadunam com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à coisa julgada. 4. O condicionamento do levantamento do que é devido por força de decisão judicial ou de autorização para o depósito em conta bancária de valores decorrentes de precatório judicial, estabelecido pela norma questionada, agrava o que vem estatuído como dever da Fazenda Pública em face de obrigação que se tenha reconhecido judicialmente em razão e nas condições estabelecidas pelo Poder Judiciário, não se mesclando, confundindo ou, menos ainda, frustrando pela existência paralela de débitos de outra fonte e natureza que, eventualmente, o jurisdicionado tenha com a Fazenda Pública. 5. Entendimento contrário avilta o princípio da separação de poderes e, a um só tempo, restringe o vigor e a eficácia das decisões judiciais ou da satisfação a elas devida. 6. Os requisitos definidos para a satisfação dos precatórios somente podem ser fixados pela Constituição, a saber: a requisição do pagamento pelo Presidente do Tribunal que tenha proferido a decisão; a inclusão, no orçamento das entidades políticas, das verbas necessárias ao pagamento de precatórios apresentados até 1o de julho de cada ano; o pagamento atualizado até o final do exercício seguinte ao da apresentação dos precatórios, observada a ordem cronológica de sua apresentação. 7. A determinação de condicionantes e requisitos para o levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de valores decorrentes de precatórios judiciais, que não aqueles constantes de norma constitucional, ofende os princípios da garantia da jurisdição efetiva (art. 5o, inc. XXXVI) e o art. 100 e seus incisos, não podendo ser tida como válida a norma que, ao fixar novos requisitos, embaraça o levantamento dos precatórios. 8. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3453, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 30/11/2006) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, no caso em deslinde não é admissível a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto no art. 948 do CPC, em virtude da regra prevista no art. 4o, caput, do Decreto local no 38.642/2017. O mencionado edital tem natureza de ato normativo secundário, que, sem os caracteres da generalidade e da abstração, não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Por essa razão deve ser deferida a tutela liminar requerida, parcialmente, pois está plenamente satisfeito o requisito da verossimilhança dos fatos articulados na petição inicial (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS), relativamente aos dois primeiros precatórios mencionados. Convém registrar que, em relação ao ponto, a presente impetração tem natureza preventiva, pois, a despeito do deferimento das inscrições relativas a esses, poderia haver, eventualmente, a reconsiderção desse ato justamente em virtude do teor do Decreto no 38.642/2017, ora impugnado. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois o pagamento dos créditos em exame está previsto para o mês de outubro do corrente ano, bem como a subsequente análise das inscrições dos precatórios com amparo no mencionado decreto local deve resultar, com segurança, no respectivo indeferimento. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a liminar pleiteada pelos impetrantes, em caráter preventivo (art. 1o, caput, da LMS), para determinar a manutenção da inscrição dos precatórios números 0002934-32.2018.8.07.0000 e 0005071-84.2018.8.07.0000, no programa de transação administrativa veiculado no Edital no 1/2025 elaborado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se a autoridade impetrada para que preste informações. Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7o, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] A esse respeito consulte-se os seguintes julgados promanados do Excelso Supremo Tribunal Federal: Rcl 68096 AgR, Relator: Min. Edson Fachin, 2a Turma, Data de Julgamento: 25/4/2025; SS 5520 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 2/5/2022; ADI 5737, Relator designado para o acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 25/4/2023.